Tribunal: CARF
Processo: 10880.976669/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976669/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.273 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALAFATE - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Calos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Paulo Régis Venter
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-107.845 - 17a
Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 05/06/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em PER/DCOMP,
transmitido em 29/09/2010, de crédito referente a R$ 26.326,77, valor que teria sido
recolhido a maior ou indevidamente em 22/01/2010, a título de Cofins cumulativa,
código 2172, atinente ao período de apuração 12/2009.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.273 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976669/2012-10

Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente (fl. 08), a DERAT-São
Paulo, não homologou a compensação declarada, alegando não restar crédito
disponível para a compensação dos débitos informados, em virtude de o pagamento do
qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada em 13/11/2012 - fl.10, a Interessada ingressou, em 11/12/2012, com a
manifestação de inconformidade de fls. 13/21, na qual alega, em síntese, que:
• o recolhimento a maior e compensado mediante a apresentação de DCOMP
originou-se da alteração do sistema de informática utilizado para o cálculo e
recolhimento dos tributos;
• ocorre que a decisão decorreu de erro da manifestante que deixou de retificar suas
declarações (DCTF e DACON) para fazer constar os valores realmente apurados e
devidos (a menor que aqueles constantes dos recolhimentos em DARF);
• tão logo percebeu o equívoco procedeu corretamente a retificação das obrigações
acessórias (DACON e DCTF);
• Com base no princípio da verdade material, princípio este que determina a
observância da verdade factual em detrimento da meramente formal, deve ser
reconhecido a legalidade do procedimento;
• na remota hipótese de os julgadores entenderem que os fundamentos expostos não
são suficientes para comprovar o alegado, pleiteia que o julgamento seja convertido
em diligência para a comprovação do direito com apoio em documentos mantidos na
escrituração da manifestante.
A recorrente fora cientificada da decisão da DRJ em 30/08/2019, através do DTE,
(fl. 154), tendo a recorrente protocolou recurso voluntário em 01/10/2019, (fls 155 e seguintes).
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: Para que se analise a
documentação acostada a manifestação de inconformidade não analisada pela instância anterior:
parte do Balanço Patrimonial e DRE; Planilhas/Demonstrativos de cálculos, etc, e dê provimento
ao recuso, Pugnou pela Verdade Material, e análise mais aprofundada através de Diligência”.

VOTO

Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.273 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976669/2012-10

Como a Recorrente, apresentou documento que poderiam indicar a existência do
requerido crédito, a Delegacia de Julgamento não fez, ou determinou de ofício, a realização de
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pela Recorrente. Como isto não
achou conveniente ou oportuno seguir orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto que rege o processo administrativo é de
que deve a Administração Pública pode se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, antes não foi realizado no presente caso.
O processo administrativo fiscal, é delineado por diversos princípios, dentre os
quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37
da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos
na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento
tributário. A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(grifamos). (MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial).
4. ed. - São Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da
Constituição, com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio
da legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.273 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976669/2012-10

material no procedimento (...). (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
direito administrativo. 24. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489,
493 e 494)
.........................................................................................................
É o princípio da verdade material que autoriza o administrador a perseguir a
verdade real, ou seja, aquela que resulta efetivamente dos fatos que a constituíram. (...)
Pelo princípio da verdade material, o próprio administrador pode buscar as provas
para chegar à sua conclusão e para que o processo administrativo sirva realmente para alcançar a
verdade incontestável, e não apenas a que ressai de um procedimento meramente formal.
Devemos lembrar-nos de que nos processos administrativos, diversamente do que ocorre nos
processos judiciais, não há propriamente partes, mas sim interessados, e entre estes se coloca a
própria Administração. Por conseguinte, o interesse da Administração em alcançar o objeto do
processo e, assim, satisfazer o interesse público pela conclusão calcada na verdade real, tem
prevalência sobre o interesse do particular. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
direito administrativo. 21. ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2009. p. 933
e 934)
O julgador, no PAF, deve sempre que possível buscar a verdade material, caso o
recorrente traga aos autos indícios de prova que possam ser analisadas. Como isto, é permitido
ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não
ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, podendo buscar todo elementos
capazes de influir em seu convencimento.
Assim, devem ser considerados, in casu, todos os documentos carreados ao
presente recursos, que, a princípio, em uma análise superficial, demonstram créditos passíveis de
compensação. Contudo, só através de diligência, que deverá ser realizada pela DRF de Origem
onde poderá ter certeza de que os créditos utilizados são mesmo passíveis de compensação,
como pretendeu a Recorrente.
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência a unidade de origem
para dirimir qualquer dúvida e buscar a verdade material, e com base nos documentos contábeis
e fiscais da Recorrente e, também, nos documentos anexados ao presente Recurso Voluntário,
realize novo batimento das informações apresentadas, e seja elaborado relatório conclusivo sobre
o direito creditório requerido.
Após serem feitos os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, sejam informados os
resultados/conclusões ao recorrente, que caso queira, em 30 dias fazer e apresentar suas
contrarrazões.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital